Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 13.303/2016. EMPRESA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA ACRESCIDO DE PRÉVIA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DECOTE DA EXIGÊNCIA IMPEDITIVA DE PARTICIPAÇÃO.
1. A sociedade de economia mista, a despeito de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, observa a regulamentação para a comercialização de bens, prevista na Lei 13.303/2016, e, ao mesmo tempo, não aplica, de forma plena, o princípio da autonomia de vontade, de modo que, eventual excesso, que desborde a discricionariedade, pode ser caracterizado como ato ilegal e é passível de análise pelo Poder Judiciário.
2. A viabilidade econômica definida para todas as empresas é analisada conforme os itens “a” a “e” da cláusula 8.3 do EDITAL LIC AQUISIÇÃO CEB-IPES N.o 001-P01605 – ELETRÔNICO, sendo que para as empresas com pedido de Recuperação Judicial foi acrescida restrição de participação na alínea “f” a qual exige prévia aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, caracterizando distinção entre as empresas que já cumpriram os requisitos impostos a todos os participantes indistintamente.
3. A extensa garantia é fator de risco para todas as empresas envolvidas, não sendo possível presumir maior risco para aquelas cujo plano de recuperação judicial ainda não tenha sido aprovado e homologado em face das demais, não se mostrando, a restrição, plausível, razoável nem proporcional.
4. Mantida a sentença que afastou o requisito da alínea “f” da cláusula 8.3 do Edital e reconheceu o direito líquido e certo da empresa interessada, que formulou pedido de Recuperação Judicial e cuja assembleia de credores ainda não foi realizada, de não ser exigida a prévia aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.
5. Apelação não provida.